Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Devidamente apreendidos e equacionados os fatos em debate frente aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, fixando-se a contribuição alimentar paterna de forma razoável e proporcional, rejeita-se a pretensão recursal de redução do valor arbitrado no julgado.
Apelação Cível desprovida.